Tribunal: TJES
Processo: 5000425-96.2022.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-96.2022.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGILIO BRAZ FERNANDES

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível (4300939) interposto por
VIRGILIO BRAZ FERNANDES
com vistas ao reexame da sentença (ID 4300936) proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
e do
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
, denegou antecipadamente a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial com base art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, por entender não ser o caso de mandado de segurança.

Contrarrazões do
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
e do
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
no ID 4961724, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Na manifestação de ID 6251173, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível (4300939) interposto por
VIRGILIO BRAZ FERNANDES
com vista ao reexame da sentença (ID 4300936) proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
e do
MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
, denegou antecipadamente a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial com base art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, por entender não ser o caso de mandado de segurança.

Na origem,
VIRGILIO BRAZ FERNANDES
narrou, na sua peça preambular, ser servidor municipal, e que ingressou com pedido administrativo para redução de sua carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), no ano de 2021, sendo esta solicitação feita junto ao Município de Itaguaçu, dando origem ao processo de nº 005135/2021.

O impetrante teve sua pretensão administrativa negada. No dia 29/03/2022, pleiteou a reconsideração do pedido anterior, que recebeu nº 001984/2022. Porém, a decisão administrativa foi mantida, estando ainda pendente de notificação do Impetrante.

O pedido teve como fundamento o fato de o Impetrante, funcionário público, ser genitor do menor Benício Scotta Mielk Fernandes, nascido com trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como SÍNDROME DE DOWN1 (CID 10 - Q90). O menor foi diagnosticado com a síndrome quando ainda tinha 01 (um) mês de nascimento, passando a demandar maior atenção de seus genitores, submetendo-se, inclusive, a cirurgia corretiva do aparelho digestivo, em decorrência de atrésia ou obstrução do duodeno.

Alegou a parte que além do monitoramento diário do sistema digestivo do menor, a aludida condição genética exige que a criança se submeta a diversos tratamentos médicos/terapêuticos específicos, como a fisioterapia respiratória, terapia ocupacional, fonoaudiologia e gastroenterologista pediátrico, entre outros, o que demanda deslocamento semanal aos munícipios de Vitória, Itarana e Colatina.

Ademais, aduziu que sua esposa foi diagnosticada com quadro depressivo moderado (CID 10 - F32. 1), conforme o Laudo médico apresentado, o que tem dificultado o comparecimento da criança nas terapias semanais indicadas.

Como já relatado, sobreveio sentença
inaudita altera pars
, que denegou antecipadamente a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial com base art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, entendendo não ser o caso de mandado de segurança, porquanto a apreciação do feito demandaria dilação probatória, inviável na via eleita, de cognição limitada.

Irresignado,
VIRGILIO BRAZ FERNANDES
interpõe apelo argumentando, em síntese, que

ao denegar a ordem, o magistrado foi de encontro ao Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1237867, com repercussão geral, que firmou a tese de que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Ademais, requer a concessão das benesses da gratuidade de justiça, eis que pessoa hipossuficiente nos termos legais.

Após análise das razões recursais, entendo pelo provimento do apelo, pelas razões a seguir expostas.

Primeiramente,
defiro
a gratuidade da justiça da justiça em favor do apelante, eis que demonstrou nos autos a sua hipossuficiência econômica.

Quanto ao mérito, de fato, a questão em apreço foi pacificada recentemente, em 17/12/2022, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar Recurso Extraordinário nº 1.237.867 com repercussão geral reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no seguinte sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

(STF, RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

No julgado, a Excelsa Corte entendeu que a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, conforme o estatuto dos servidores públicos federais (art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990), aplica-se igualmente aos servidores públicos estaduais e municipais.

Tal orientação se aplica ao caso em análise, sendo aquele inclusive similar ao que ora se apresenta. No caso paradigma, discutiu-se a inexistência de legislação estadual a amparar a redução da jornada de trabalho sem alteração nos vencimentos de servidora pública cuidadora de filho autista. Já no presente processo, trata-se de pedido de redução da jornada de trabalho de servidor público municipal que tem filho portador de Síndrome de Down.

Não possuindo o Município de Itaguaçu legislação hábil a fundamentar o direito previsto de redução da carga horária do servidor, deve-se aplicar, em tese, a legislação federal, que prevê o seguinte, no art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990:

Art. 98.
Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º
Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º

Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º

As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

§ 4º
Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.

No caso em tela, o impetrante/apelante trouxe aos autos documentação que, em tese, demonstra o estado de saúde de seu filho, como o exame “Cariótipo com banda G” (ID 4300723, pág. 05), solicitado pela Dra. Cintia Ginaid de Souza e liberado pela Dra. Terezinha Sarquis Cintra, atestando a Síndrome de Down; assim como o laudo de pág. 15 do ID 4300726, assinado pela Dra. Grace Mary Pinheiro.

O laudo de pág. 14 do ID 4300726, subscrito pelo Dr. Pedro Jocelyn Zamprogno, afirma ser o menor Benício Scotta Mielk Fernandes “portador de Síndrome de Down, necessitando de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, além de acompanhamento com cardiologista e controle frequente com o pediatra”, além de uma série de exames e outros laudos médicos nos IDs 4300727 e 4300728.

Ademais, o impetrante trouxe aos autos, no ID 4300729 (pág. 02), atestado médico, assinado pela psiquiatra Dra. Ana Maria Moreira de Carvalho e datado de 30/06/2022, afirmando que Crisley Helena Pinto Mielk Fernandes, esposa do impetrante e mãe do menor, encontra-se em tratamento de quadro depressivo moderado, com uso de Desvenlafaxina, 100mg/dia.

Cito aresto desta egrégia Corte de Justiça diante de caso semelhante ao presente, em que, em sede de Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança, a Corte decidiu por manter a decisão de primeira instância que
deferiu o pedido liminar a fim de determinar a imediata redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da Impetrante, sem prejuízo da sua remuneração e sem compensação de jornada, haja vista ser mãe de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MÃE DE AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.097 DO STF. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que foi deferido o pedido liminar formulado no mandamus, a fim de determinar a imediata redução de 50% da carga horária da Impetrante, haja vista ser mãe de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA, sem prejuízo da sua remuneração e sem compensação de jornada, com base no que preceituam a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o art. 98 da Lei nº 8112/90. 2- Hipótese que se subsume perfeitamente à tese fixada quando apreciado o Tema 1.097 do STF: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. 3- Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.
(RE 1237867). 4- “O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública” (TJES, Agravo de Instrumento nº 030199001071). 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento 5003890-91.2022.8.08.0000, Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Mar/2023)

Desta feita, reputo incorreta a sentença objurgada, que denegou antecipadamente a segurança pleiteada, indeferindo a petição inicial. Ao contrário do que foi compreendido pelo Juízo
a quo
, o caso não necessariamente requer dilação probatória, havendo documentos nos autos que, em tese, podem comprovar o direito do impetrante.

Por fim, entendo que a sentença deve ser anulada, para que o feito prossiga em primeiro grau de jurisdição, eis que

não foram cumpridos, na origem, os requisitos do art. 7º da Lei 12.016/2009, quais sejam, notificação do coator do conteúdo da petição inicial, ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito, análise acerca da possível suspensão do ato que ensejou o
mandamus
, e intervenção do Ministério Público de primeira instância.

Confira-se precedente em situação similar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - ACOLHIMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA -CASSAÇÃO DA SENTENÇA. -Em se tratando de mandado de segurança, cabível o indeferimento da inicial quando identificada uma das hipóteses contidas no art. 10 da Lei n.º 12.016/09 -
É nula a sentença que indefere, de plano, a impetração da ação com fundamentos de mérito - Inaplicável, na espécie, a Teoria da Causa Madura, uma vez que a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida de plano, antes mesmo da análise do pedido liminar, e da requisição de informações à autoridade apontada como coatora, ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito, e da intervenção do Ministério Público em primeiro grau - Preliminar acolhida. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000222298150001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Em que pese as autoridades tidas como coatoras tenham se manifestado nestes autos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, bem como a espécie de ação não comportar dilação probatória, entendo que o julgamento do mérito em segunda instância, neste momento, impossibilitaria o aperfeiçoamento da relação processual, tendo em vista a impossibilidade da discussão de questões de fato e de direito em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VIRGILIO BRAZ FERNANDES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
anular
sentença objurgada, a fim de que o feito prossiga em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. TEMA 1097 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A questão em apreço foi pacificada recentemente, em 17/12/2022, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar Recurso Extraordinário nº 1.237.867, com repercussão geral reconhecida (Tema 1097), de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowsk. No julgado, a Excelsa Corte entendeu que a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, conforme o estatuto dos servidores públicos federais (art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990), aplica-se igualmente aos servidores públicos estaduais e municipais.

2)

Tal entendimento se aplica ao caso em análise, sendo aquele inclusive similar ao que ora se apresenta. No caso paradigma, discutiu-se a inexistência de legislação estadual a amparar a redução da jornada de trabalho sem alteração nos vencimentos de servidora pública cuidadora de filho autista. Já no presente processo, trata-se de pedido de redução da jornada de trabalho de servidor público municipal que tem filho portador de Síndrome de Down.

3)

No caso em tela, o impetrante/apelante trouxe aos autos documentação que, em tese, comprova o estado de saúde de seu filho, como o exame “Cariótipo com banda G” atestando a Síndrome de Down e
laudo médico afirmando ser o menor “portador de Síndrome de Down, necessitando de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, além de acompanhamento com cardiologista e controle frequente com o pediatra”, além de uma série de exames e outros laudos médicos.
Ademais, o impetrante trouxe aos autos atestado médico, assinado por médica psiquiatra, afirmando que sua esposa e mãe do menor se encontra em tratamento de quadro depressivo moderado, com uso de Desvenlafaxina, 100mg/dia.

4)
Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afim de que o feito prossiga em primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.